Tribunal: TJMT
Processo: 1046895-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046895-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDNELSON BEZERRA CORREIA - CPF: 015.119.561-78 (AGRAVANTE), KEROLLAYNI ALVES DE BRITO - CPF: 062.432.391-95 (ADVOGADO), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Condenação por furto qualificado. Indulto. Decreto no 11.302/2022. Indeferimento. Pena máxima superior a 5 (cinco) anos de reclusão. Óbice legal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que indeferiu o pedido de indulto [Decreto no 11.302/2022] em cumprimento de penas unificadas em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por furto qualificado pelo concurso de agentes e embriaguez ao volante, visando o deferimento do benefício e, por efeito, a extinção da punibilidade.

II. Questão em discussão

Preenchimento dos requisitos do indulto
previsto no
Decreto no 11.302/2022.

III. Razões de decidir

1.
O Decreto no 11.302/2022 dispõe que “
será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
” (art. 5o).

2. O indulto natalino constitui “
ato discricionário e privativo do Presidente da República, sendo competência do Chefe do Executivo estabelecer, por meio de Decreto, as condições e limitações para sua concessão, conforme art. 84, XII, da CF/1988
” (STJ, REsp no 2113027/MG).

3. “
Para a verificação da pena máxima em abstrato, devem ser consideradas as penas cominadas aos crimes qualificados ou majorados, não se aplicando o benefício quando a pena ultrapassa o limite previsto no Decreto
” (STJ. HC no 936303/SP).

4. “
A pena máxima em abstrato do delito de furto qualificado excede significativamente o limite legal, circunstância que, por si só, obsta a concessão do indulto, independentemente do quantum de pena aplicada, do regime de cumprimento, de eventual detração ou da inexistência de requisitos subjetivos no decreto
” (Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça).

IV. Dispositivo e teses

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. O indulto constitui ato discricionário e privativo do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da CF/1988.

2. O benefício do indulto natalino previsto no Decreto no 11.302/2022 não se aplica a condenações por crimes cuja pena máxima em abstrato ultrapasse cinco anos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 155, § 4o, IV; CTB, art. 306; Decreto no 11.302/2022, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2113027/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, HC no 936303/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.9.2024; TJMS, AGEXPEN no 1606484-18.2024.8.12.0000, Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza, 3a Câmara Criminal, j. 15.12.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1046895-48.2025.8.11.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

AGRAVANTE:

EDNELSON BEZERRA CORREIA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Agravo interposto por EDNELSON BEZERRA CORREIA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da execução penal (SEEU no 2000178-63.2020.8.11.0055), que indeferiu o pedido de indulto [Decreto no 11.302/2022] em cumprimento de penas unificadas em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por furto qualificado pelo concurso de agentes e embriaguez ao volante - art. 155, § 4o, IV, do CP c/c art. 306 do CTB - (
ID 234843197
).

O agravante sustenta que teriam sido “
cumpridos os requisitos necessários
” para a concessão do indulto, nos termos do Decreto no 11.302/2022.

Pede provimento para que seja “
declarado de ofício o indulto de pena em relação a Guia n° 0007500-57.2009.8.11.0055
” e, por efeito, extinta a punibilidade (ID 337966374 – fls. 538/543).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento (ID

337966374 – fls. 578/582).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 337966374 – fls. 586/587).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Agravo em Execução Penal – Pedido de concessão de indulto natalino com fundamento no Decreto Presidencial no 11.302/2022 – Indeferimento pelo Juízo da Execução – Irresignação defensiva – Tese de enquadramento da condenação no art. 155, caput, do Código Penal – Não acolhimento – Guia definitiva e título executivo penal que evidenciam condenação pelo crime de furto qualificado (art. 155, §4o, IV, do CP) – Pena máxima em abstrato de oito anos – Incidência do art. 5o do Decreto no 11.302/2022 – Requisito objetivo não preenchido – Impossibilidade de rediscussão da capitulação jurídica em sede de execução penal – Legalidade estrita na aplicação do decreto presidencial – Pelo desprovimento do agravo.”

(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça – ID 340694851)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão recursal recai sobre as seguintes condenações do agravante:

- 2 (dois) anos de reclusão por furto qualificado pelo concurso de agentes - art. 155, § 4o, IV, do CP -, praticado em 28.9.2009, com trânsito em julgado no dia 2.6.2020 (Ação Penal no 0007500-57.2009.8.11.0055);

- 6 (seis) meses de detenção por embriaguez ao volante - art. 306 do CTB -, cometido em 24.9.2023, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 5.12.2023 (Ação Penal no 1014030-69.2023.8.11.0055).

Em 2.10.2025, a Defesa do agravante requereu o indulto “referente a guia n° 0007500-57.2009.8.11.0055, nos termos do Decreto de n° 11.302, de 22 de dezembro de 2022” (ID 337966374 – fls. 517).

Em 6.11.2025, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de indulto com a seguinte fundamentação:

“[...] Em relação ao pedido de indulto referente à guia n. 0007500-57.2009.8.11.0055, não há amparo legal.

O delito tipificado no art. 155, §4o, IV, do Código Penal, possui pena máxima em abstrato de oito anos de reclusão, o que excede o limite de cinco anos previsto no art. 5o do Decreto no 11.302/2022.

Assim, o sentenciado não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício.

Ante o exposto, com fundamento no art. 5o do Decreto no 11.302/2022, INDEFIRO o pedido de indulto formulado relativamente à guia de execução n.0007500-57.2009.8.11.0055 [...].”
(Ricardo Frazon Menegucci, juiz de Direito – ID 337966374 – fls. 527/528)

Dito isso, vejamos.

Extrai-se dos autos que o agravante possui condenação por furto qualificado pelo concurso de agentes - art. 155, §4o, IV, do CP – a
2 (dois) anos de reclusão (Ação Penal no 0007500-57.2009.8.11.0055)
.

Registre-se que o referido tipo penal [furto qualificado] possui pena máxima em abstrato de 8 (oito) anos de reclusão (CP, art. 155, § 4o).

O Decreto no 11.302/2022 dispõe que “
será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
” (art. 5o).

Frise-se que o indulto natalino constitui “
ato discricionário e privativo do Presidente da República, sendo competência do Chefe do Executivo estabelecer, por meio de Decreto, as condições e limitações para sua concessão, conforme art. 84, XII, da CF/1988
” (STJ, REsp no 2113027/MG – Relator: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 17.12.2024).

Consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, “
para a verificação da pena máxima em abstrato, devem ser consideradas as penas cominadas aos crimes qualificados ou majorados, não se aplicando o benefício quando a pena ultrapassa o limite previsto no Decreto
” (HC no 936303/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – 17.9.2024).

No caso, “
a pena máxima em abstrato do delito de furto qualificado excede significativamente o limite legal, circunstância que, por si só, obsta a concessão do indulto, independentemente do quantum de pena aplicada, do regime de cumprimento, de eventual detração ou da inexistência de requisitos subjetivos no decreto
”, como bem pontuado pela i. PGJ (Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça – ID 340694851).

Em situação semelhante, o e. TJMS decidiu:

“
O indulto é uma prerrogativa constitucional do Presidente da República, podendo trazer condições que entender cabíveis para a concessão do benefício, não sendo permitido ao Poder Judiciário qualquer ingerência sobre o mérito da norma. Por corolário, constatado que o agravado não preencheu o requisito objetivo em relação aos delitos de furto qualificado, que possuem pena máxima em abstrato de 8 anos, assim superando o limite disposto no art. 5o do Decreto n.o 11.302/2022, de rigor a reforma da decisão primeva.
” (AGEXPEN no 1606484-18.2024.8.12.0000 – Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza – 3a Câmara Criminal – 15.12.2024).

Assim sendo, o agravante não faz jus ao referido benefício de indulto natalino.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026